Tribunal: TJES
Processo: 5011731-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2026-07-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE COM MIOPATIA NEMALÍNICA TIPO 3. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADAS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por M. B. P., menor impúbere diagnosticada com miopatia nemalínica tipo 3, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 5 dias, tratamento domiciliar consistente em fisioterapia motora e respiratória especializada em doenças neuromusculares, fonoterapia especializada em disfagia e reabilitação neurofuncional e terapia ocupacional especializada em reabilitação neurofuncional, nos moldes e frequência prescritos em relatório médico. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de cobertura obrigatória por não constar o tratamento domiciliar no Rol da ANS e ausência de negativa de atendimento, alegando já fornecer internação domiciliar por liberalidade. A agravada defende a gravidade de seu quadro clínico, a dependência tecnológica para respirar e se alimentar e a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão do tratamento domiciliar no Rol da ANS afasta a obrigação de cobertura pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a prescrição médica e o quadro clínico da menor justificam a manutenção da tutela de urgência para custeio de terapias domiciliares especializadas; e (iii) determinar se a alegação de risco financeiro à operadora prevalece sobre o perigo de dano à saúde e à vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter exemplificativo e representa cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, por si só, como fundamento para recusar tratamento essencial à saúde e à vida do beneficiário indicado pelo médico assistente.

4. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado como necessária ao tratamento da doença coberta.

5. O serviço de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, de modo que a limitação genérica da cobertura domiciliar configura, em tese, conduta abusiva.

6. A necessidade do tratamento domiciliar está demonstrada por laudo médico robusto, que atesta que a agravada é menor impúbere, portadora de doença neuromuscular grave, crônica e progressiva, totalmente dependente para locomoção e atividades de vida diária.

7. A realização das terapias especializadas em ambiente domiciliar é necessária e urgente, inclusive para evitar a exposição diária da paciente aos riscos de ambiente clínico.

8. A indicação de fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia e terapia ocupacional em regime domiciliar não configura mero conforto, mas medida indispensável à preservação da saúde da paciente, em substituição ou complemento à internação hospitalar.

9. A agravante não demonstra a existência de profissionais habilitados na rede credenciada para atender à patologia rara e específica da menor, limitando-se a indicar clínicas generalistas em municípios limítrofes.

10 A indisponibilidade de prestadores tecnicamente aptos na rede credenciada impõe o custeio do tratamento fora dela, nos moldes prescritos.

11. A própria operadora admite fornecer internação domiciliar à agravada desde 2023, circunstância que enfraquece a tese de exclusão contratual e evidencia o reconhecimento da necessidade de assistência fora do ambiente hospitalar.

12. O perigo de dano é inverso, pois eventual suspensão ou inadequação das terapias prescritas pode acarretar prejuízos irreversíveis ao quadro clínico da menor, enquanto o risco alegado pela operadora é de natureza patrimonial.

13. A ponderação entre o risco financeiro da operadora e os direitos à vida e à saúde da paciente impõe a prevalência da proteção à menor, cujo estado exige cuidados urgentes e contínuos.

14. A ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante e a presença de perigo de dano inverso justificam a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Rol da ANS possui caráter exemplificativo e não autoriza a recusa de tratamento essencial prescrito por médico para doença coberta pelo plano de saúde.

2. O tratamento domiciliar em regime de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar e não pode ser limitado genericamente pela operadora quando demonstrada sua necessidade médica.

3. A inexistência de prestadores aptos na rede credenciada autoriza o custeio de tratamento especializado fora da rede.

4. O perigo de dano à vida e à saúde do paciente prevalece sobre o risco patrimonial alegado pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.957.113/SP, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.02.2017, DJe 16.02.2017; STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15.06.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 987.203/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003085-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003274, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2019, DJe 04.10.2019; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5006283-42.2022.8.24.0000, Rel. Desª Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22.08.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2176221-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2023, DJESP 25.08.2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0031857-24.2021.8.19.0002, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, Oitava Câmara de Direito Privado, DORJ 14.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011731-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. B. P.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR IMPÚBERE COM MIOPATIA NEMALÍNICA TIPO 3. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, FONOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ESPECIALIZADAS. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por M. B. P., menor impúbere diagnosticada com miopatia nemalínica tipo 3, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de 5 dias, tratamento domiciliar consistente em fisioterapia motora e respiratória especializada em doenças neuromusculares, fonoterapia especializada em disfagia e reabilitação neurofuncional e terapia ocupacional especializada em reabilitação neurofuncional, nos moldes e frequência prescritos em relatório médico. A agravante sustenta ausência dos requisitos da tutela de urgência, inexistência de cobertura obrigatória por não constar o tratamento domiciliar no Rol da ANS e ausência de negativa de atendimento, alegando já fornecer internação domiciliar por liberalidade. A agravada defende a gravidade de seu quadro clínico, a dependência tecnológica para respirar e se alimentar e a inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de previsão do tratamento domiciliar no Rol da ANS afasta a obrigação de cobertura pela operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se a prescrição médica e o quadro clínico da menor justificam a manutenção da tutela de urgência para custeio de terapias domiciliares especializadas; e (iii) determinar se a alegação de risco financeiro à operadora prevalece sobre o perigo de dano à saúde e à vida da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui caráter exemplificativo e representa cobertura mínima obrigatória, não podendo servir, por si só, como fundamento para recusar tratamento essencial à saúde e à vida do beneficiário indicado pelo médico assistente.

4. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado como necessária ao tratamento da doença coberta.

5. O serviço de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar contratualmente previsto, de modo que a limitação genérica da cobertura domiciliar configura, em tese, conduta abusiva.

6. A necessidade do tratamento domiciliar está demonstrada por laudo médico robusto, que atesta que a agravada é menor impúbere, portadora de doença neuromuscular grave, crônica e progressiva, totalmente dependente para locomoção e atividades de vida diária.

7. A realização das terapias especializadas em ambiente domiciliar é necessária e urgente, inclusive para evitar a exposição diária da paciente aos riscos de ambiente clínico.

8. A indicação de fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia e terapia ocupacional em regime domiciliar não configura mero conforto, mas medida indispensável à preservação da saúde da paciente, em substituição ou complemento à internação hospitalar.

9. A agravante não demonstra a existência de profissionais habilitados na rede credenciada para atender à patologia rara e específica da menor, limitando-se a indicar clínicas generalistas em municípios limítrofes.

10 A indisponibilidade de prestadores tecnicamente aptos na rede credenciada impõe o custeio do tratamento fora dela, nos moldes prescritos.

11. A própria operadora admite fornecer internação domiciliar à agravada desde 2023, circunstância que enfraquece a tese de exclusão contratual e evidencia o reconhecimento da necessidade de assistência fora do ambiente hospitalar.

12. O perigo de dano é inverso, pois eventual suspensão ou inadequação das terapias prescritas pode acarretar prejuízos irreversíveis ao quadro clínico da menor, enquanto o risco alegado pela operadora é de natureza patrimonial.

13. A ponderação entre o risco financeiro da operadora e os direitos à vida e à saúde da paciente impõe a prevalência da proteção à menor, cujo estado exige cuidados urgentes e contínuos.

14. A ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante e a presença de perigo de dano inverso justificam a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Rol da ANS possui caráter exemplificativo e não autoriza a recusa de tratamento essencial prescrito por médico para doença coberta pelo plano de saúde.

2. O tratamento domiciliar em regime de home care constitui desdobramento do atendimento hospitalar e não pode ser limitado genericamente pela operadora quando demonstrada sua necessidade médica.

3. A inexistência de prestadores aptos na rede credenciada autoriza o custeio de tratamento especializado fora da rede.

4. O perigo de dano à vida e à saúde do paciente prevalece sobre o risco patrimonial alegado pela operadora de plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.957.113/SP, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 30.05.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 835.018/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02.02.2017, DJe 16.02.2017; STJ, REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15.06.2015; STJ, AgRg no AREsp nº 734.111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 987.203/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2016, DJe 02.02.2017; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005339-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003085-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 035199003274, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 23.09.2019, DJe 04.10.2019; TJSC, Agravo de Instrumento nº 5006283-42.2022.8.24.0000, Rel. Desª Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22.08.2023; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2176221-95.2023.8.26.0000, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, Oitava Câmara de Direito Privado, j. 21.08.2023, DJESP 25.08.2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0031857-24.2021.8.19.0002, Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga, Oitava Câmara de Direito Privado, DORJ 14.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011731-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: M. B. P. (representada por seu genitor DANIEL DE SOUZA PEREIRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5024343-30.2025.8.08.0024, ajuizada por M. B. P., deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que a Agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, autorize e custeie em favor da Agravada, em caráter domiciliar, a realização de: (i) fisioterapia motora e respiratória especializada em doenças neuromusculares; (ii) fonoterapia especializada em disfagia e reabilitação neurofuncional; e (iii) terapia ocupacional especializada em reabilitação neurofuncional, nos moldes e frequência prescritos no relatório médico.

Em suas razões recursais (ID 15046906), a Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela, notadamente a probabilidade do direito, ao argumento de que o tratamento domiciliar (
home care
) não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tratando-se de cobertura não obrigatória. Aduz, ainda, que não houve negativa de atendimento, mas sim de cobertura contratual para a modalidade domiciliar, e que, por mera liberalidade, já oferece à paciente atendimento em internação domiciliar.

Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão recorrida e, ao final, pela sua integral reforma.

Em decisão liminar (ID 15186202), o pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
, mantendo a eficácia da decisão agravada.

Em sede de contrarrazões, a Agravada reforça a gravidade do seu diagnóstico (Miopatia Nemalínica tipo 3), a dependência tecnológica para respirar e se alimentar, e a inexistência de profissionais habilitados na rede da operadora para lidar com sua condição rara.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
M. B. P.
, menor impúbere, em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A autora, diagnosticada com miopatia nemalínica tipo 3, uma doença neuromuscular grave e progressiva, alega necessitar, com urgência, de tratamento multidisciplinar em regime domiciliar (
home care
). Conforme prescrição médica, o tratamento inclui sessões de fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia especializada em disfagia e terapia ocupacional, todas com especificações de frequência, duração e a necessidade de serem realizadas por profissionais com especialização em reabilitação neurológica pediátrica.

Aduz que a operadora de saúde negou a cobertura integral do tratamento domiciliar sob a alegação de que este não consta no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS.

Ao analisar o pedido liminar, o juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. Determinou, assim, que a ré autorizasse e custeasse o tratamento domiciliar nos exatos termos prescritos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de medida coercitiva.

Inconformada, a ré interpôs o presente Agravo de Instrumento, buscando a suspensão e a reforma da referida decisão.

Pois bem.

O cerne da insurgência recursal repousa na suposta desobrigação de custeio do tratamento por este não figurar no Rol da ANS.

Contudo, é pacífico o entendimento, inclusive deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que o referido rol possui caráter
exemplificativo
, não exaustivo. Ele representa a cobertura mínima obrigatória, não podendo servir de fundamento para a recusa de tratamento essencial à saúde e à vida do beneficiário, indicado pelo médico assistente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA .
ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. A determinação da realização de provas, a qualquer tempo e sob o livre convencimento do magistrado, é uma faculdade deste, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias. 3.
O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1957113 SP 2020/0319089-0, Data de Julgamento: 23/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No caso dos autos, a necessidade do tratamento domiciliar está amparada em robusto laudo médico, que atesta ser a Agravada, uma menor, portadora de "Miopatia nemalínica 3", uma doença neuromuscular grave, crônica e progressiva. O relatório médico é claro ao afirmar que a paciente "
é totalmente dependente para locomoção e para todas as atividades de vida diária
" e que a realização das terapias especializadas em ambiente domiciliar é de "máxima urgência", inclusive pela impossibilidade de exposição diária aos riscos de um ambiente clínico.

Dessa forma, a indicação do tratamento
home care
não se afigura como um mero conforto, mas como uma
necessidade imperiosa para a manutenção da saúde da paciente, em substituição ou complemento à internação hospitalar
. A recusa em fornecer o tratamento nos moldes prescritos pode, em tese, configurar abusividade, na medida em que esvazia a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Sobre o tema, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que
não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017) [não existem destaques no original]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) [não existem destaques no original]

É também o entendimento deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL
. ATENDIMENTO DOMICILIAR POR FISIOTERAPEUTA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O serviço na modalidade home care é considerado desdobramento do atendimento expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica pelo plano de saúde. Precedentes do STJ
. 2) O Tribunal da Cidadania ostenta remansoso entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3) Caracterizada a abusividade da limitação contratual do home care, bem como comprovado se encontrar o paciente acamado e, por conseguinte, impossibilitado de se dirigir aos locais de atendimento, impõe-se o fornecimento do serviço por fisioterapeuta em âmbito domiciliar. Precedentes. 4) Recurso desprovido. (Data: 04/05/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5005339-84.2022.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tratamento médico-hospitalar) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) - ABUSIVIDADE DA LIMITAÇÃO CONTRATUAL
- DESDOBRAMENTO DO TRATAMENTO HOSPITALAR - NECESSIDADE DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É pacifica a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar”
. 2. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. 3. Em situações como esta, caso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior à autora do que os reflexos econômicos que serão suportados pela UNIMED, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Data: 11/Oct/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5003085-07.2023.8.08.0000 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Tratamento Domiciliar (Home Care) [não existem destaques no original]

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde . (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019) [não existem destaques no original]

Ainda a respeito do tema em debate cabe colacionar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR ALEGADA
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE. ACOLHIMENTO
.
RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA A GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR E RECOMENDA EXPRESSAMENTE O TRATAMENTO DOMICILIAR DO PACIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SUA INTEGRIDADE FÍSICA .
PLANO DE SAÚDE QUE PODE DELIMITAR AS DOENÇAS COBERTAS, MAS NÃO OS TRATAMENTOS INDICADOS POR MÉDICO ESPECIALISTA
. ADEMAIS, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE ENTENDE SER ABUSIVA A CLÁUSULA DE EXCLUDENTE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, POIS RESTRINGE UM DIREITO FUNDAMENTAL INERENTE À NATUREZA DO CONTRATO E VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO REFORMADA . INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) AUTORIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5006283-42 .2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 22-08-2023).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5006283-42.2022 .8.24.0000, Relator.: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 22/08/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE.
Decisão agravada que deferiu pedido de tutela de urgência visando fornecimento de serviços de enfermagem domiciliar, sistema home care, três vezes ao dia. Sumula 90 TJSP e 102 STJ.
Demonstrado o risco de dano para a vida e saúde da autora, com invalidez permanente e acamada, portadora de esclerose múltipla há 17 anos, com progressão há cinco anos
, bem como a probabilidade do direito. Art. 300 do CPC. Precedente. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2176221-95.2023.8.26.0000; Ac. 17066975; Santo André; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 21/08/2023; DJESP 25/08/2023; Pág. 2761) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
Plano de saúde. Autora portadora de esclerose múltipla, com diversas sequelas motoras, sendo dependente de terceiros para toda e qualquer atividade diária, necessitando de cuidador em tempo integral. Atualmente, também necessita de fisioterapia motora domiciliar 03 vezes por semana
. Ocorre que, a cobertura foi negada, ao argumento de se tratar de procedimento não incluso no rol da ans. Assim, requereu, em tutela provisória, para que a ré disponibilize todos os recursos prescritos pelo médico, sem qualquer limitação. Parcial procedência dos pedidos. Insurgência da parte ré. Violação de direito do consumidor por parte da seguradora. De fato, não se pode exigir da seguradora cobertura plena e absoluta de todo e qualquer mal que aflija o segurado, se não são estes os termos do contrato firmado entre as partes, sob pena de violação à garantia constitucional do respeito ao ato jurídico perfeito. O dever de assistência à saúde é primariamente do estado, assumindo esta incumbência a seguradora, em virtude e nos termos do contrato firmado com o segurado. Desta forma,
qualquer cláusula que implique em desvantagem exagerada para o consumidor e, que impeça o tratamento da doença que lhe acomete, cuja cobertura tenha restado pactuada com o plano, deve ser considerada abusiva e, assim, afastada. Inteligência da Súmula nº 340 deste e. Tribunal
. Majoração dos honorários recursais. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; APL 0031857-24.2021.8.19.0002; Niterói; Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Marcia Ferreira Alvarenga; DORJ 14/09/2023; Pág. 439) [não existem destaques no original]

A Agravada comprovou a necessidade de profissionais com especialização específica em reabilitação neurológica pediátrica. A Agravante, por outro lado, limitou-se a indicar clínicas generalistas em municípios limítrofes, sem demonstrar a habilitação técnica de seus profissionais para tratar a patologia específica da menor. Diante da indisponibilidade de prestadores aptos na rede credenciada, impõe-se o custeio do tratamento fora dela.

Ademais, a própria Agravante admite já fornecer à Agravada um serviço de internação domiciliar desde 2023, o que, por si só, enfraquece o argumento da exclusão contratual e demonstra o reconhecimento da necessidade de assistência fora do ambiente hospitalar. A controvérsia, portanto, parece recair mais sobre a extensão e a especialização dos serviços a serem prestados do que sobre a modalidade de atendimento em si.

No que tange ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
, este se revela inverso. Enquanto a Agravante alega um risco de dano financeiro, o risco para a Agravada é iminente e de consequências incomensuravelmente mais graves. A interrupção ou a não realização adequada das terapias prescritas pode acarretar prejuízos irreversíveis ao quadro clínico da menor, comprometendo sua qualidade de vida e o próprio sucesso do tratamento.

Em um juízo de ponderação, o direito à vida e à saúde deve prevalecer sobre questões de ordem patrimonial. A manutenção da decisão agravada é a medida que melhor resguarda os interesses da paciente, cujo estado de saúde inspira cuidados urgentes e contínuos.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado e presente o perigo de dano inverso, o
desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar